Tribunal: TJBA
Processo: 8124243-27.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124243-27.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME

Advogado(s)
:
RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA, SAULO VELOSO SILVA

APELADO: EDICLEIDI COSTA DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REPARATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação da Instituição de Ensino ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, decorrentes do cancelamento não informado de bolsa de estudos do programa PROUNI e da consequente cobrança indevida de mensalidades. A Recorrente alega que houve omissão quanto à tese de sua absoluta ausência de autonomia decisória frente ao sistema gerido pelo Ministério da Educação.

II. Questão em discussão

2. As questões discutidas consistem em verificar: a) se há omissão ou contradição na decisão colegiada quanto à análise das regras de gestão do PROUNI e da legitimidade passiva da prestadora de ensino; e b) se é cabível o uso da via dos embargos para prequestionamento e rediscussão do mérito da responsabilidade civil.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as teses postas em juízo, assentando a responsabilidade objetiva e direta da instituição de ensino, baseada na falha do dever de informação à consumidora.

4. A competência normativa do Governo Federal para a gestão sistêmica do PROUNI não exclui a responsabilidade da instituição de ensino pela sua gestão administrativa local, que envolve a comunicação de irregularidades e cancelamentos ao estudante beneficiário.

5. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no julgado, revelando-se nítida a intenção da parte de rediscutir matéria já exaustivamente examinada e decidida por este colegiado, pretensão incabível em sede de embargos de declaração, mesmo sob a roupagem de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A discordância da parte com os fundamentos adotados pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou erro material, sendo vedado o uso dos embargos de declaração para o rejulgamento da causa."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por
INSTITUTO MANTENEDOR DE ENSINO SUPERIOR DA BAHIA LTDA - ME
, nos autos da Apelação Cível n.º 8124243-27.2021.8.05.0001, em que figuram como recorridos
EDICLEIDI COSTA DA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus
Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25